Tribunal: TJBA
Processo: 8003272-24.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003272-24.2023.8.05.0201 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA PÚBLICA. DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ATENDIMENTO À MULHER. OMISSÃO ESTATAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. DANOS MORAIS COLETIVOS CONFIGURADOS. MONTANTE INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face do Estado da Bahia, objetivando compelir o ente federado a estruturar adequadamente a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Porto Seguro, diante da omissão estatal na prestação de serviço voltado à proteção de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Sentença de procedência condenou o Estado da Bahia em obrigação de fazer consistente em providenciar quadro mínimo de servidores, apresentar plano de redução de passivo de inquéritos represados e pagamento de R$ 1.000.000,00 a título de danos morais coletivos. 2. Há duas questões em discussão, definir se a intervenção judicial na estruturação da DEAM de Porto Seguro viola os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível; estabelecer se o quantum dos danos morais coletivos deve ser majorado diante da gravidade da omissão estatal comprovada. 3. A segurança pública constitui dever do Estado e direito fundamental de todos, nos termos dos artigos 5º, 6º e 144 da Constituição Federal, exigindo a adoção de políticas públicas eficazes para garantir a incolumidade das pessoas, especialmente de grupos vulneráveis como mulheres vítimas de violência doméstica. 4. A omissão estatal reiterada na estruturação adequada da DEAM de Porto Seguro restou amplamente comprovada através de declarações de vítimas, dados estatísticos e certidões que demonstram o precário atendimento prestado, com insuficiência de servidores e desestímulo ao registro de ocorrências e pedidos de medidas protetivas. 5. A existência de 615 ocorrências delituosas que não ensejaram instauração de inquéritos policiais, conforme dados oficiais, evidencia grave falha na prestação do serviço público essencial, caracterizando ilegalidade que justifica a intervenção excepcional do Poder Judiciário. 6. O princípio da separação dos poderes não constitui óbice à atuação judicial quando demonstrada omissão administrativa que comprometa direitos fundamentais, especialmente quando se trata de grupo vulnerável constitucionalmente protegido. 7. A alegação genérica de inexistência de recursos orçamentários não pode ser invocada como obstáculo à concretização de políticas públicas voltadas à efetivação de direitos fundamentais, mormente quando ausente comprovação objetiva da indisponibilidade financeira no orçamento anual do Estado. 8. O dano moral coletivo configura-se na violação injusta e intolerável de valores fundamentais da coletividade, prescindindo de prova de efetivo prejuízo individual, caracterizando-se como dano in re ipsa decorrente da própria omissão estatal na proteção de direitos essenciais. 9. O pedido de majoração dos danos morais coletivos formulado pelo Ministério Público não merece acolhimento. A gravidade da situação apurada é inegável, evidenciada pelo elevado número de ocorrências que não resultaram em investigação adequada, a elevação do quantum indenizatório a um montante que superaria a casa dos seis milhões, no entanto, traria forte impacto ao Erário. O valor arbitrado na sentença revela-se razoável e proporcional, servindo como forma de adequada reparação do dano social causado e de desestímulo a condutas omissivas similares. 10. Recursos conhecidos e não providos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003272-24.2023.8.05.0201, em que figuram como apelantes MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA e como apelados ESTADO DA BAHIA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes recursos e, quanto ao apelo do Estado da Bahia, negar-lhe provimento, e quanto ao apelo do Ministério Público, dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.